Tribunal: TJES
Processo: 5029829-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029829-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSEMERE SCHULZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I.
Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

II.
In casu,
observa-se que o marido da Impetrante requereu, em 05.12.2019 (ID 5623559), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do mesmo, com objetivo de se aposentar, contudo, até a data do falecimento do requerente, em 28.02.2022, a Certidão não havia sido expedida.

III.
Referida Certidão faz-se necessária para que a Impetrante faça requerimento do benefício previdenciário alusivo à pensão por morte de seu falecido esposo, sendo verificada, portanto, a legitimidade e interesse da mesma no ajuizamento do presente
mandamus.

IV.
Em caso semelhante, que tratava da revisão de benefício previdenciário recebido pelo
de cujus,
após seu falecimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de que
“Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) – caso não alcançada pela decadência –, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada”,
bem como que
“À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original”
(STJ, REsp n. 1.856.967/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021)

V.
Considerando que até a data do ajuizamento da presente demanda, em 16.09.2022, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo em questão, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter emitida, em prazo razoável, a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do seu falecido esposo, necessária à obtenção do benefício de pensão por morte.

VI.
Impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança pretendida determinando
“à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 5623598),
acompanhada de Remessa Necessária
, em razão da
SENTENÇA
(ID 5623584) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA SATISFATIVA
impetrado por
ROSEMERE SCHULZ
em face de ato supostamente coator atribuído ao
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM
, cujo
decisum
concedeu a segurança pleiteada, determinando
“à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“a apelada pretendeu dar continuidade a análise de requerimento feito pelo ex-segurado, sem mesmo ter se habilitado nos autos. Ora, não se trata de análise de requerimento feito pela recorrida, portanto, somente após a habilitação de herdeiros teria o espólio legitimidade para propor demanda”;

II)
“a herdeira/viúva, Sra. Rosemere, impetrou o writ em nome próprio na qualidade de herdeira e meeira sem a participação dos demais herdeiros e espólio. Considerando que consta expressamente na certidão de óbito a existência de bens a inventariar, é indispensável a participação do espólio até que ultimada a partilha”;
III)
“não há que se falar, portanto, em habilitação de herdeiros em caso de óbito do recorrida, devendo seus sucessores socorrer-se das vias ordinárias na busca de seus direitos, de outro lado também não pode o mesmo herdeiro impetrar a respectiva ordem”.

Ab initio,
cumpre historiar que
ROSEMERE SCHULZ
impetrou o presente
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de ato supostamente coator atribuído ao
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM
, sustentando, em síntese, que:

“A impetrante é viúva do ex servidor público Sr WILSON MANOEL VILHAGRA FILHO, inscrita no CPF sob nº 173.363.251-49 e, que trabalhou como Auditor Fiscal da receita Estadual por mais de 28 (vinte e oito) anos. Ocorre que, o ex servidor, em vida, fez em 31 de julho de 2019, requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, que, em resposta ao requerimento,
informou a necessidade de apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo IPAJM, para fins de comprovação de tempo de serviço e concessão do aludido benefício
.

Com a aludida necessidade,
o Sr. Wilson entrou com o devido requerimento junto à impetrada em
05/12/2019
, sob o nº 88103439 conforme comprovação em anexo, tendo, concomitantemente, requerido junto ao INSS, prazo de 60 (sessenta) dias para a juntada da certidão. No entanto, ATÉ A PRESENTE DATA O IPAJM NÃO FORNECEU A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SR. WILSON
.

Em virtude da demora injustificada, o requerimento anteriormente realizado junto ao INSS restou indeferido por ausência de apresentação de documentos, o que motivou a provocação da ouvidoria do IPAJM por diversas vezes pelo requerido, para que houvesse a aludida expedição da certidão, e posteriormente, nova entrada de pedido de aposentadoria junto ao INSS, conforme inúmeros protocolos anexos, todos, sem sucesso.

Frise-se que, após muitas tentativas, foi recebido email de resposta da ouvidoria da impetrada no dia 01/08/2022, informando tão somente que “processo encontra-se nesta Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição, na presente data, sob conferência.”, ou seja, sem dar qualquer satisfação plausível em relação à previsão de expedição da aludida certidão. Em virtude de toda a via sacra a que foi submetido, o Sr. Wilson não suportou a pressão a que vinha sendo submetido e foi à óbito em 28/02/2022.

O patrono da presente reforçou a necessidade da expedição da certidão junto ao órgão pessoalmente diversas vezes, uma vez que a impetrante, na condição de viúva, necessita da certidão objeto da presente para requerer a competente pensão por morte, mas, até a presente data, não obteve qualquer êxito
.

Ora excelência,
estamos falando de quase 03 (três) anos para a expedição de uma simples certidão
!

(...)

Em razão do exposto, requer a Vossa Excelência: (...)
A CONCESSÃO DO PRESENTE WRIT, impondo à Autoridade Coatora a obrigação de fazer para que decida o procedimento administrativo nº 88103439 no prazo MÁXIMO de 10 dias, resguardado o prazo de 30 dias para a Impetrante cumprir eventual exigência, em única oportunidade, após a sua ciência, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação, a ser revertida em favor da Impetrante
;”

Ao prestar
Informações
, a Autoridade Coatora apenas sustenta que a Impetrante não teria legitimidade para requerer a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição de seu falecido marido, sem trazer, contudo, qualquer justificativa para demora desarrazoada de quase 04 (quatro) anos sem a expedição da certidão pretendida, necessária, à época, para o falecido se aposentar voluntariamente por tempo de contribuição e, neste momento, necessária para a Impetrante obter o benefício previdenciário de pensão por morte.

Sobreveio
Parecer
(ID 5623580) do Ministério Público de Primeiro Grau, opinando pela concessão da segurança vindicada, por considerar que
“a mera emissão da CTC pretendida não gerará efeitos patrimoniais ao espólio, visto que a posse do documento não induz de forma automática eventual direito à aposentadoria ou eventual benefício previdenciário”,
bem como que
“já havia transcorrido mais de 2 anos do requerimento feito pelo Sr. Wilson até a data de sua morte, e o IPAJM de forma injustificada se manteve inerte em expedir a referida documentação. Inclusive, devido a isso, possivelmente a Sra. Rosemere tenha ajuizado a presente ação a fim de obtê-la de forma mais célere, não havendo, a meu ver, qualquer prejuízo pela ausência de habilitação de herdeiros ao processo administrativo”,
destacando, ainda, que
“revela-se irrazoável e viola direito líquido e certo da requerente o prazo de mais de 3 (três) anos para a confecção do documento”.

Ao proferir a
Sentença
combatida (ID 5623584), o Magistrado
a quo
concedeu a segurança pleiteada, determinando
“à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”,
por considerar que:

“De acordo com a Lei nº 12.016, de 2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É assegurado pela Constituição da República a todos os cidadãos o direito de petição aos Poderes Públicos. (...) Trata-se, pois, de preceito fundamental, impondo-se à Administração o dever de apresentar tempestiva resposta, uma vez que, conforme o inciso LXXVIII do referido artigo, é garantida a razoável duração do trâmite do processo nos âmbitos judicial e administrativo.

(...)

Diante disso, mostra-se abusiva e ilegal a conduta omissiva da Administração Pública que, sem apontar motivação relevante, impõe ao interessado uma espera indefinida de resposta ao requerimento administrativo, ferindo de forma flagrante o direito constitucional de razoável duração do processo administrativo. Por isso, semelhante conduta pode ser coibida por via mandamental.

(...)

No caso em exame, não há justificação idônea para a ausência de resposta ao requerimento administrativo protocolizado ainda no ano de 2019, através do qual o falecido servidor buscava obter junto ao IPAJM uma certidão de tempo de contribuição.

Ainda que ele tenha falecido, apresenta-se como ilegítima a recusa em fornecer o dito documento à sua esposa, ora impetrante, sendo certo que o interesse por ela manifestado na obtenção do documento se apresenta idôneo.

Ademais, não há que se falar em legitimidade exclusiva do espólio, considerando a existência de legitimidade concorrente entre ele (espólio) e os demais herdeiros na defesa dos interesses do extinto. (...)

Ademais, em se tratando de um simples requerimento administrativo, não é adequada a imposição de obstáculos aos sucessores do extinto para obtenção de documentos necessários para a salvaguarda de eventuais direitos.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e em consonância com a manifestação do Ministério Pùblico, concedo a segurança e determino à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei.”

Como cediço, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
“a todos, no âmbito judicial
e administrativo
, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

In casu,
observa-se que o marido da Impetrante requereu, em
05.12.2019
(ID 5623559), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do mesmo, com objetivo de se aposentar, contudo, até a data do falecimento do requerente, em
28.02.2022
, a Certidão não havia sido expedida.

Cumpre destacar, neste ponto, que
a referida Certidão faz-se necessária para que a Impetrante faça requerimento do benefício previdenciário alusivo à pensão por morte de seu falecido esposo, sendo verificada, portanto, a legitimidade e interesse da mesma no ajuizamento do presente
mandamus
.

Em caso semelhante, que tratava da revisão do benefício previdenciário recebido pelo
de cujus,
após seu falecimento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de que
“
Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado
(pensão por morte) – caso não alcançada pela decadência –,
fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada
”,
bem como que
“
À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original
”
(
STJ,
REsp n. 1.856.967/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021)

Deste modo,
considerando que até a data do ajuizamento da presente demanda, em 16.09.2022, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo em questão, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter emitida, em prazo razoável, a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do seu falecido esposo, necessária à obtenção do benefício de pensão por morte
.

Neste sentido, já se manifestou este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

II.

In casu, tendo em vista que a Impetrante requereu, em 03.09.2020 (pág. 11), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da mesma, com objetivo de se aposentar, sendo que, até a data do ajuizamento da presente demanda, em 23.03.2021, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo da mesma, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter sua Certidão emitida em prazo razoável.

III.
Manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança “para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA)”.

IV.
Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.”

(
TJES
, Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0005843-40.2021.8.08.0024, Relatora: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/Mar/2023)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ANÁLISE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. -
Evidenciada a omissão da Administração na resposta ao requerimento da impetrante para emissão de certidão, cujo processo ficou paralisado por mais de 1 (um) ano, apresenta-se claro o direito líquido e certo do exame da solicitação feita por ela na via administrativa.

2. -
A legislação federal estabelece, para efeito de expedição de certidão pelos órgãos da administração centralizada ou autárquica, inclusive no âmbito dos Estados, o prazo de 15 (quinze) dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor - art. 1º, da Lei n. 9.051, de 18 de maio de 1995
.

3.-
Ainda que se possa fazer alusão ao trintídio previsto no artigo 49, da Lei n. 9.784/1999 (que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Federal),
o fato é que a mora da autarquia estadual na análise do requerimento da impetrante foi muito superior se considerado tal prazo, uma vez que o processo encontrava-se na Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição e estava sem nenhum andamento desde 05/07/2019
.

4. -
A Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, b, assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações e certidão para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse particular.

5. -
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200088557, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Nesta seara, impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança pretendida determinando
“à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando, outrossim, a Sentença guerreada, em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)